Tribunal: TJDFT
Processo: 0723299-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723299-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO SILVA MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0716409-56.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pela credora/agravante, nos seguintes termos (ID 124864178 do processo originário): “A presente execução está secunda em cédula de crédito bancário, sem garantia real. Ocorre que o exequente pretende penhorar imóvel que constitui a residência do devedor, onde inclusive fora citado, id. 67821543. Ou seja, o imóvel é bem de família, indene à penhora, conforme preconiza o artigo 1o da Lei no 8.009/90, o que debilita o pleito do exequente, cujo único efeito seria a prática de atos processuais sem utilidade para satisfação do crédito. Posto isso, fica indeferido o pedido de penhora do imóvel. Noutro pórtico, foram exauridos todos os meios para localização de bens, a impor a suspensão do processo por um ano (até o dia 17/5/2023), nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório. Após o decurso de um ano da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Publique-se.” Em suas razões recursais (ID 37294260), afirma que requereu a penhora do imóvel denominado CNB 11, Lote 3 a 4, Apartamento 202, conforme consulta realizada pelo sistema E-RIDF. Contudo, noticia que o juízo a quo indeferiu a penhora, pois seria bem de família. Argumenta que a decisão agravada deve ser reformada e que deve ser efetivado o princípio da cooperação. Além disso afirma que o bem deve ser penhorado para dar efetividade ao processo executivo. Noticia que os imóveis situados em Brasília possuem alto valor econômico. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a antecipação de tutela para determinar a penhora do imóvel. No mérito, seja provido o recurso para determinar a penhora do bem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos originários, verifico que foi realizada consulta por meio do sistema E-RIDF, tendo sido encontrado um imóvel em nome do executado. O credor postulou a penhora do bem, contudo o juízo a quo indeferiu o pedido sob a alegação de que seria bem de família. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. Com efeito, é ônus do executado comprovar que o imóvel penhorado é bem de família. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que não cabe ao magistrado presumir que o imóvel é impenhorável, substituindo o ônus que recai sobre o devedor de comprovar os requisitos legais. Além disso, não se pode presumir os fatos, sem que haja efetiva demonstração. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90 2. Demonstrado que a propriedade do imóvel penhorado foi consolidada em favor do credor fiduciário, que, inclusive, anuiu com a penhora, e não comprovado que o imóvel penhorado é bem de família, mantem-se a penhora. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1391506, 07173505620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Penhora. Bem de família: recai sobre o devedor o ônus de comprovar os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90. Ausência de prova. (Acórdão 1374868, 07152041320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que é cabível a penhora postulada, incumbindo ao devedor, após a intimação da penhora, alegar e provar que o imóvel é bem de família. Diante do contexto dos autos, entendo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstra a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que seja efetivada a penhora do imóvel do devedor constante na pesquisa E-RIDF. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora